Tribunal: STF
Processo: ARE 1544767
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA. APROVAÇÃO NO CONCURSO DA AGÊNCIA GOIANA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS PÚBLICOS (AGANP). ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO PADRÃO IV DA CLASSE A. LEI ESTADUAL N.º 17.098/10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Na inicial, alega a parte reclamante, ora recorrente, que foi aprovada no concurso da AGANP realizado no ano de 2006, porém só foi nomeada em 06/05/2019. Afirma que após a posse no cargo, a parte autora foi enquadrada na referência básica da carreira, qual seja, Padrão I da Classe A. Sustenta que não ocorreu observância do artigo 11, IV da Lei 17.098/2010, que determina a primeira progressão dos aprovados no concurso da AGANP ao Padrão IV, Classe A. Ao final, requer: a) o reconhecimento do direito a progredir diretamente ao Padrão IV, Classe A, desde a data do implemento dos requisitos para a primeira progressão, nos termos da literalidade do artigo 11, IV da Lei 17.098/2010, assim como as diferenças remuneratórias devidas; b) o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias devidas pela concessão tardia das progressões, desde as datas de implemento dos requisitos, indicadas na Portaria n° 1.158/2022.



    2. Na origem, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para: a) rejeitar a pretensão da progressão inicial ao Padrão IV, da Classe A; b) declarar a ilegalidade da postergação dos efeitos financeiros das progressões funcionais concedidas na Portaria n° 1.158/2022 e condenar o Estado ao pagamento das diferenças salariais devidas desde a data em que concedidas as progressões até suas efetivas implementações, devidamente atualizadas, respeitada a prescrição quinquenal.



    3. Irresignada, a parte requerente interpõe recurso inominado e busca a reforma da sentença, a fim de reconhecer o direito à primeira progressão direta ao Padrão IV, Classe A, conforme expressamente previsto no artigo 11, IV da Lei 17.098/2010.



    4. Cinge-se, a controvérsia, sobre a análise do enquadramento da recorrente na classe e padrão corretos, com fulcro na Lei Estadual 17.098/2010.



    5. A Lei Estadual nº 17.098/2010 estabeleceu a estruturação dos Planos de Cargos e Remuneração e padrões, definindo os procedimentos para a promoção e a progressão nos cargos pertencentes aos grupos ocupacionais de auxiliar de gestão administrativa, assistente de gestão administrativa e analista de gestão administrativa, da seguinte forma: “Art. 3º Os cargos pertencentes aos Grupos Ocupacionais dos Planos de Cargos e Remuneração de que tratam as Leis citadas no art. 1º desta ficam estruturados por classes, identificadas pelas letras A, B e C, subdivididas nos seguintes padrões: I – Classe A: padrões I a V; II – Classe B: padrões I a IV; III – Classe C: padrões I a III. Parágrafo único. Fica estabelecido o Padrão I da Classe A como referência base para os seguintes grupos ocupacionais: I – Auxiliar de Gestão Administrativa, vencimento de R$ 700,00 (setecentos reais); II – Assistente de Gestão Administrativa, vencimento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); III – Analista de Gestão Administrativa, vencimento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”



    6. Por sua vez, o artigo 6º da Lei Estadual 17.098/2010 estabelece que a progressão na carreira exige o cumprimento do interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício : “Art. 6º. Para a progressão funcional, o servidor deverá cumprir o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício no padrão em que se encontrar.” 7. No entanto, o regime transitório previsto no inciso IV do artigo 11, da Lei n.º 17.098/2010, bem como no inciso III, do mesmo artigo da lei, abrangeu apenas os servidores ocupantes dos cargos na data em que a lei foi publicada, porque a referida previsão legal, na verdade, não se trata de um benefício no contexto de progressão desses servidores públicos, mas de mero enquadramento dos servidores que já estavam nos cargos quando da alteração legislativa e que efetivamente já haviam cumprido tempo suficiente no exercício das funções. Além disso, pode-se perceber que os servidores já ocupantes dos cargos foram enquadrados na nova carreira de maneira distinta, consoante o tempo de exercício (incisos III e IV). Inclusive o inciso V do citado artigo 11 deixa claro que a situação dos servidores que já estavam nos cargos quando da publicação da lei se trata de “enquadramentos” e não de um benefício refente à progressão, como pretende fazer crer a parte recorrente.



    7. Nesse desiderato, não é possível conceder à recorrente a progressão na forma pretendida, visto que sua posse e efetivo exercício ocorreu somente em 06/05/2019, não estando no cargo e exercido efetivamente as funções tempo suficiente para a progressão postulada. Sobre a matéria, trago à colação o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás: Apelação Cível n.º 5321747-62.2020.8.09.0051 - Relator Juiz em substituição em segundo grau Rodrigo de Silveira, Sessão de Julgamento de 18/07/2023).



    8. Ressalta-se que o mesmo entendimento foi adotado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no julgamento do processo paradigma: autos nº 5213499-94, em 26/02/2024.



    9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, para manter a sentença por estes e seus próprios fundamentos.



    10. Recorrente, vencida, condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/1995, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser beneficiária da assistência judiciária, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente